Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-95.2022.8.26.0076
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Mandado de segurança – Licitação – Contratação de empresa securitária – Cobertura de veículos da frota do Município de Gabriel Monteiro – Exigências editalícias que restringiriam a participação de licitantes em privilégio da empresa vencedora – Denegação da segurança almejada – Interposição de reexame necessário – Descabimento – Inteligência do artigo 14, § 1o, da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Mandado de segurança – Licitação – Contratação de empresa securitária – Cobertura de veículos da frota do Município de Gabriel Monteiro – Exigências editalícias que restringiriam a participação de licitantes em privilégio da empresa vencedora – Denegação da segurança almejada – Interposição de reexame necessário – Descabimento – Inteligência do artigo 14, § 1o, da Lei no. 12.016/09 - Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário não conhecido.